Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. VERSÕES ANTAGÔNICAS. PROVA ORAL. DEPOIMENTO DE INFORMANTES CONTRADITÓRIOS. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa.
2. Não constitui prova suficiente para o decreto condenatório os depoimentos dos querelantes e de pessoas próximas (irmão, filho e namorado) ouvidos como informantes que descreveram dinâmicas contraditórias, sobretudo se os fatos relatados na denúncia foram praticados na presença de outras pessoas (vizinhos), que não foram arroladas como testemunhas.
3. A incerteza sobre as ofensas relatadas na queixa-crime é realçada nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e, embora não tenham presenciado o fato, não ouviram de nenhum dos envolvidos que a querelada teria proferido xingamentos contra os querelantes, tanto que a ocorrência policial ficou restrita à apuração de suposta agressão física do querelante contra a querelada.
4. A precariedade da prova recomenda a aplicação da máxima in dúbio pro réu e a absolvição nos exatos termos da sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).